Tribunal: TJMT
Processo: 1013810-52.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1013810-52.2017.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SINOP
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo MUNICIPIO DE SINOP, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão do Órgão Especial assim ementado (id 87690465):
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE SORRISO – LEI MUNICIPAL N. 2.407/2017 – ART. 15, “A”, A-1, ITEM 1.8; ART. 38 E ART. 51, § 4o, QUANTO AO ASSISTENTE JURÍDICO – CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO – ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES ESPECÍFICAS DO PROCURADOR MUNICIPAL – TECNICIDADE DO CARGO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA COM A ADMINISTRAÇÃO – INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA INVESTIDURA – ART. 129, CAPUT E INCISO I DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STF – AÇÃO PROCEDENTE.
1. A matéria relativa à contratação de servidores comissionados já foi submetida ao e. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE n. 1.0421.210/SP, no qual foram firmou-se as seguintes teses pela Corte Constitucional: “[...] a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” (Tribunal Pleno, Rela. Min. Cármen Lúcia, j. 27.09.2018).
2. Ao vislumbrarmos as atribuições destinadas ao cargo de Assistente Jurídico, previstas no art. 38 da Lei impugnada, constata-se que este apresenta atividade típica da advocacia pública, com funções ordinárias e permanentes para atuação no âmbito da Administração Municipal que apresentam tecnicidade, dispensando o requisito da confiança exigível aos cargos em comissão.
3. Referidas atribuições afastam-se, ainda, de qualquer atividade relacionada a assessoramento, direção ou chefia, de maneira que o preenchimento de referidos cargos somente seria possível por meio de concurso público, infringindo, assim, o contido no art. 129, caput e inciso I da Constituição do Estado de Mato Grosso.
4. Ação julgada procedente.” (ADI 1013810-52.2017.8.11.0000, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 13/02/2020)
Na espécie, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, o pleito inicial foi julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 15, “a”, a-1, item 1.8; art. 38 e a expressão “e ao Assistente Jurídico” do art. 51, § 4o, todos da Lei Municipal n. 2.407/2017, do Município de Sinop.
Irresignado, o recorrente alega a ocorrência de violação ao artigo 2o e 37, V, da Constituição Federal, ao fundamento de que o Tribunal de Justiça adentrou em matéria de ordem exclusivamente de competência do Executivo Municipal, não podendo o Poder Judiciário interferir em políticas públicas, naquilo que a sua definição envolver aspectos de discricionariedade legislativa ou administrativa.
Defende que “As funções exercidas pelos Assistentes jurídicos consistem em assessoramento, que não podem ser exercidas independentemente de um vínculo de confiança com o chefe do Poder Executivo, que se justifica, por este motivo, que sejam providos por cargo em comissão, livre nomeação e exoneração”.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e julgar constitucional a lei municipal discutida.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral - Aplicação do Tema 1.010 do STF
O Recorrente alega violação aos artigos 2o e 37, V e II, da Constituição Federal, sustentando que “(...) os cargos de Assessor/Assistente Jurídico se destinam exatamente a assessoramento, se enquadrando nas hipóteses estabelecidas na Constituição Federal, que autorizam a admissão de servidor público sem a realização de concurso”.
No julgamento do recurso Leading Case RE 1.041.210RG/SP (Tema 1.010), o Supremo Tribunal Federal discutiu, à luz dos artigos 37, I, II e V, da Constituição Federal os requisitos constitucionais exigíveis para a criação de cargos em comissão, ocasião em que fixou a seguinte tese:
“a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;
b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;
c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e
d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”
Nessa perspectiva, no caso concreto, o órgão especial concluiu que as atribuições do cargo de assistente jurídico há a realização da atividade técnica, qual seja, a advocacia pública, sem qualquer vinculação de confiança com o Prefeito Municipal, senão vejamos:
“Ao vislumbrarmos as atribuições destinadas ao cargo de Assistente Jurídico, constata-se que este apresenta atividade típica da advocacia pública, com funções ordinárias e permanentes para atuação no âmbito da Administração Municipal que apresentam tecnicidade, dispensando o requisito da confiança exigível aos cargos em comissão.
Referidas atribuições afastam-se, ainda, de qualquer atividade relacionada a assessoramento, direção ou chefia, de maneira que o preenchimento de referidos cargos somente seria possível por meio de concurso público, infringindo, assim, o contido no art. 129, caput e inciso I da Constituição do Estado de Mato Grosso, in verbis:
Art. 129 A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei;
Em que pese a Constituição Federal, por meio dos arts. 1o, 18, 29, 30, 34, VI, “c”, conferir aos entes municipais a autonomia para a sua estruturação administrativa, inserindo-os na estrutura federativa brasileira, não a isenta de respeitar os preceitos normativos da Constituição do Estado e da própria Carta Magna quanto à criação de cargos públicos.
Quanto a impossibilidade de ocupante de cargo em comissão praticar atos inerentes do Procurador, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal:
“A atividade de assessoramento jurídico do Poder Executivo dos Estados é de ser exercida por procuradores organizados em carreira, cujo ingresso depende de concurso público de provas e títulos, com a participação da OAB em todas as suas fases, nos termos do art. 132 da CF. Preceito que se destina à configuração da necessária qualificação técnica e independência funcional desses especiais agentes públicos. É inconstitucional norma estadual que autoriza a ocupante de cargo em comissão o desempenho das atribuições de assessoramento jurídico, no âmbito do Poder Executivo. Precedentes. [ADI 4.261, rel. min. Ayres Britto, j. 2-8-2010, P, DJE de 20-8-2010.] = ADI 4.843 MC-ED-REF, rel. min. Celso de Mello, j. 11-12-2014, P, DJE de 19-2-2015
A matéria relativa à contratação de servidores comissionados já foi submetida ao e. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE n. 1.0421.210/SP, no qual foram firmadas as seguintes teses pela Corte Constitucional: “[...] a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” (Tribunal Pleno, Rela. Min. Cármen Lúcia, j. 27.09.2018).
No caso em comento, extrai-se da norma impugnada que as atribuições conferidas ao cargo voltam-se à realização de atividades técnicas, sem qualquer vinculação de confiança com o Prefeito Municipal, tais como a representação jurídica do Município e a cobrança da dívida ativa, dentre outras.” (id. 87690465) (g.n.)
Diante disso, o órgão julgador concluiu que não foram cumpridos os requisitos constitucionais exigíveis para a criação dos cargos em comissão em discussão, razão pela qual o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 1.041.210/SP.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, em decorrência da observância do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1.010).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça